Tribunal: TJPA
Processo: 0001250-03.2016.8.14.0015
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001250-03.2016.8.14.0015

APELANTE: DANIEL DE AZEVEDO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO ATIVA. PLEITO LIBERATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

01 – O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado em
Habeas Corpus
, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. Precedentes.

02 – As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva, não havendo que se falar em absolvição do delito de corrupção ativa.

03 – Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”. Assim, verificada a fragilidade da fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para o recrudescimento das penas-base de ambos os delitos, sua reforma é medida que se impõe.

04 - A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 585 do STJ.

05 – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, lhe dar provimento em parte, apenas para reformar as dosimetrias das penas impostas ao recorrente, que passam a ser, concretas e definitivas, somadas em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 81 (oitenta e um) dias-multa, tudo conforme fundamentação do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta por Daniel de Azevedo Oliveira, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que o condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito do art. 14 da Lei 10.826/03: à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa;

- Pelo delito do art. 333 do CP: à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Ante o concurso material de crimes, a pena resultou em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 116 dias-multa.

Consta da denúncia (id. 10493501, págs. 2/4)
ipsis litteris
:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA, por sua representante subscritora, vem com fulcro no que dispõe o art. 41 Código de Processo Penal Brasileiro, oferecer DENÚNCIA contra DANIEL DE AZEVEDO OLIVEIRA, brasileiro, paraense, natural de São Miguel do Guamá/PA, nascido em 06/03/1988, filho de João Sodré de Oliveira e Grigoria de Azevedo Oliveira, residente na Rua Laureno Francisco Alves de Melo, s/nº, Bairro Jaderlândia, Castanhal/PA, pelas razões de fato e de direito que passa a expor.

Exsurge da peça inquisitorial em anexo que, no dia 28 de janeiro de 2016, por volta das 23h, na Av. Pedro Porpino, Bairro Salgadinho, Município de Castanhal, o ora denunciado DANIEL DE AZEVEDO OLIVEIRA foi flagrado pela Polícia Militar portando uma arma de fogo tipo revolver, calibre 38, carregada com 06 (seis) munições de igual calibre, em desacordo com a lei em vigor posto que o mesmo não possui autorização de porte.

Ao ser flagrado, ele ofereceu a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) para que o policial militar Ivan Ferreira não efetuasse sua prisão.

Conforme consta dos autos, a Polícia Militar estava fazendo ronda de rotina na VTR 9908, pelo Bairro lanetama, quando se deparou com dois homens transitando em uma motocicleta HONDA CG 150, TITAN ESD, cor preta. sem placa e em alta velocidade. Tal situação chamou a atenção dos policiais, os quais passaram a fazer o acompanhamento dos mesmos.

Quando perceberam que estavam sendo seguidos pela Polícia, aumentaram a velocidade para tentar o despiste. No entanto, na Av. Pedro Porpino, no Bairro do Salgado, os policiais conseguiram fazer a abordagem dos dois motoqueiros, identificados posteriormente como DANIEL DE AZEVEDO OLIVEIRA e Luciano Freitas Amaral.

Na abordagem, foi encontrada na cintura do denunciado uma arma de fogo tipo revolver, calibre 38, carregada com 06 (seis) munições de igual calibre.

Ao receber a voz de prisão, DANIEL ofereceu a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) para que o policial militar Ivan Ferreira deixasse de efetuar o ato.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o acusado assumiu o porte ilegal, alegando que pegou a arma de fogo emprestada de um amigo, para a sua proteção, mas não tinha a intenção de praticar roubo. Alegou, ainda, que não conhece o dono da motocicleta apreendida, pois a mesma pertence a um amigo do nacional Luciano. Negou ter tentado subornar a polícia para não ser preso.

A inicial foi recebida em 07/03/2016 (id. 10493504, Págs. 1/2).

Após regular instrução, foi julgada procedente a acusação, condenando os recorrentes na forma antes deduzida (sentença nos ids. 10493509 – Págs. 10/17 e 10493510 – Págs. 1/3, datada de 10/07/2019).

Inconformada, sua defesa interpôs o presente recurso (id. 1043511, págs. 1/13) onde pede:

1 – O direito de apelar em liberdade;

2 – A absolvição do recorrente do delito de corrupção ativa, sob alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas;

3 – Alternativamente, a reforma da dosimetria de ambas as penas, para sua fixação no mínimo legal e, ainda, abrandamento do regime inicial de seu cumprimento.

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do recurso (id. 10493512, págs. 7/13).

Em segunda instância, os autos foram a mim distribuídos (id. 10493513 - Pág. 11).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso, recomendando, porém, a reanálise dos vetores do art. 59 do CP (id. 10493513 - Págs. 16/21).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita, vejamos.

02 – DO PLEITO LIBERATÓRIO

A defesa pede que o recorrente possa aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade, afirmando não haver necessidade/fundamentos à prisão.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, a matéria é afeta ao
habeas corpus
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA.

A propósito:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18).

03 – DA ABSOLVIÇÃO

A defesa pede a absolvição do recorrente em relação ao delito de corrupção ativa, alegando negativa de autoria e insuficiência de provas.

Não procedem os argumentos.

Autoria e materialidade do delito estão comprovadas pelos coesos depoimentos das testemunhas em juízo.

Vejamos o que se afirmou na sentença:

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas – Ivan Ferreira Osório e Janpierry Ramalho Soares – e do acusado.

Em seu interrogatório, o acusado confessou que estava com a arma de fogo, esclarecendo que ela era de Luciano, o condutor da motocicleta, o qual sempre anda armado.

Negou que tenha oferecido dinheiro aos policiais, afirmando que, na verdade, foram os policiais que pediram dinheiro a ele e disseram que se ele tivesse R$500,00 (quinhentos reais), não o prenderiam. Contou, que veio passear em Castanhal-PA e que, no dia do crime, ia usar maconha na casa de umas meninas, não sabendo precisar o local.

(...) após a instrução processual, ficou demonstrado que, no dia 28.01.2016, por volta das 23:00h, neste Município de Castanhal-PA, no bairro Ianetama, policiais militares que estavam em ronda abordaram o acusado e Luciano Freitas Amaral, os quais trafegavam na motocicleta Honda CG 150 Titan ESD, de cor preta, chassi 9C2KC1650DR317481, sem placa, em alta velocidade (depoimentos, em juízo, das testemunhas Ivan Ferreira Osório e Janpierry Ramalho Soares, e do acusado, bem como depoimento, perante a autoridade policial, de Luciano Freitas Amaral).

Em revista pessoal, os policiais encontraram, na cintura do acusado, sob a camisa dele, o revólver, marca Taurus, calibre 38, número de série JC282995, carregado com seis munições calibre 38 (auto de apresentação e apreensão, laudo de perícia balística n. 2016.02.000402-BAL; depoimentos, em juízo, das testemunhas Ivan Ferreira Osório e Janpierry Ramalho Soares, e do acusado, bem como, depoimento, perante a autoridade policial, de Luciano Freitas Amaral).

Foi apurado, ainda, que, no momento em que os policiais encontraram a arma de fogo, o acusado ofereceu a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), o revólver e a munição que trazia consigo, para que os policiais não o prendessem (depoimentos, em juízo, das testemunhas Ivan Ferreira Osório e Janpierry Ramalho Soares, e, depoimento, perante a autoridade policial, de Luciano Freitas Amaral).

Os policiais, então, conduziram o acusado e o condutor da motocicleta, Luciano Freitas Amaral, até a Delegacia de Polícia, onde apresentaram a motocicleta, a arma de fogo e a munição encontradas (auto de apresentação e apreensão; laudo de perícia balística n. 2016.02.000402-BAL; depoimentos, em juízo, das testemunhas Ivan Ferreira Osório e Janpierry Ramalho Soares, bem como, depoimento, perante a autoridade policial, de Luciano Freitas Amaral).

Note-se que, afasto a alegação do acusado de que não ofereceu dinheiro aos policiais para que estes não o prendessem, uma vez que ela não é corroborada por nenhuma outra prova.

Não bastasse isso, para além de os depoimentos das testemunhas Ivan e Janpierry serem verossímeis, harmônicos entre si e de terem sido confirmados pelo depoimento extrajudicial da testemunha Luciano, não há nada nos autos que indique que elas possam estar a mentir, pois o que se tem é que elas (testemunhas Ivan e Janpierry) não conheciam o acusado antes dos fatos em apuração e fizeram a abordagem por motivo justificado.

Como se vê, a decisão está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, inviável a absolvição pleiteada, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Tudo está, portanto, de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Inviável, portanto, o acolhimento do pleito absolutório.

04 – DA DOSIMETRIA DAS PENAS

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Vejamos, então, as dosimetrias de cada delito, conforme operadas pelo juízo.

04.1 – DA DOSIMETRIA DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA

Vejamos o cálculo, como consta da sentença:

O acusado agiu com dolo de ímpeto, porquanto ofereceu dinheiro aos policiais, tão logo foi flagrado portando arma de fogo e munição, o que considero favorável.

Antecedentes criminais considerados na agravante de reincidência.

O acusado mantém união estável há cinco anos e, desse relacionamento, tem dois filhos menores de idade. Foi criado pelos seus pais, junto com seus doze irmãos, sendo que seu pai era vigia e sua mãe era do lar. Desde os 17 (dezessete) anos de idade, ele, junto com seu irmão, trabalha com pintura. Nunca teve contrato de trabalho registrado em carteira de trabalho. Sua renda semanal é de aproximadamente R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), sendo certo que recebe ajuda financeira de sua mãe, com quem o acusado atualmente está a morar junto com sua família. A companheira do acusado não possui renda. O acusado sabe ler e escrever. Estudou até a 7º série do ensino fundamental, quando parou os estudos aos 15 (quinze) anos de idade, porque, em suas palavras, ficava na rua por aí. Vê-se, pois, que o acusado não possui a formação básica do cidadão, o que decerto comprometeu o desenvolvimento de sua capacidade de aprender; a compreensão dos valores em que se fundamenta a sociedade; o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a formação de atitudes e valores, e, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social – artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – circunstância que considero favorável, pois reduz a capacidade de resistência do acusado à perspectiva de tentar se livrar da responsabilidade pela prática de um crime.

Em contrapartida, o fato de o acusado responder a três processos criminais pela prática de crime de roubo majorado e ter declarado que abandonou a escola para ficar pelas ruas, revelam um modo de ser antissocial, que reputo desfavorável, por demandar uma maior reprimenda para fins de prevenção especial.

Noutra senda, observo que, se, por um lado, a família do denunciado não cumpriu com o dever de o educar, permitindo que ele parasse de estudar aos 15 anos de idade, sem sequer ter completado o ensino fundamental obrigatório, o que é circunstância favorável pelos motivos acima expostos, por outro lado, até a presente data, esta lhe presta assistência material, já que ele mora na casa de sua mãe e trabalha com seu irmão, circunstância que é desfavorável, porquanto o amparo da família, decerto lhe proporciona melhores condições para evitar a prática de crimes.

Nada mais a se assinalar quanto à culpabilidade, antecedentes, personalidade e conduta social do acusado.

Motivo considerado como circunstância agravante.

As consequências do crime são favoráveis ao acusado, eis que os policiais militares não aceitaram o dinheiro, a arma de fogo e a munição oferecidos, sendo certo que eles praticaram o ato de ofício que tinham de praticar dentro da legalidade.

Há apenas a vítima mediata, motivo pelo qual, não há que se falar em sua contribuição, ou não, para o cometimento do crime.

Assim sendo, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.

O acusado é reincidente, circunstância agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, pois quando cometeu o crime em apuração, já havia sido condenado definitivamente pela prática do crime de roubo com as causas de aumento de pena pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas, processo n. 0002460-03.2015.8.14.0055, que tramitou na Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá (PA).

Noutra vertente, o crime foi cometido para assegurar a impunidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido também em apuração nestes autos, circunstância agravante prevista no artigo 61, II, b, do Código Penal.

Assim sendo, aumento a pena para 5 (cinco) anos de reclusão, a qual torno concreta e definitiva para este crime, por inexistirem causas de aumento e ou de diminuição de pena.

(...)

6.1.2. Quanto à pena de multa, sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo-a em 68 (sessenta e oito) dias-multa, na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, dada a situação econômica do acusado (tem renda mensal de aproximadamente R$1.000,00 (mil reais), recebe ajuda financeira da mãe e tem dois filhos menores), valor esse que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do fato (28.01.2016).

Entendo que a decisão merece reformas, pois não há nada de concreto nos autos que recomende a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.

Passo, então, à reforma necessária.

Fixo a pena-base no mínimo legal previsto ao tipo, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Devidamente reconhecidas duas agravantes (reincidência – art. 61, I, do CP – e o fato de o crime ter sido cometido para assegurar a impunidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido também em apuração nestes autos – art. 61, II, ‘b’, do CP), aumento a reprimenda em 1/6 por cada uma, tornando a pena concreta e definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Mantenho os demais termos da decisão, no que couberem.

04.1 – DA DOSIMETRIA DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Vejamos o cálculo, como consta da sentença:

6.2.1. Quanto à dosimetria da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tem-se que o acusado agiu com o dolo direto e intenso. A arma de fogo estava em condições de funcionamento, completamente carregada (fls. 73/75), e, embora estivesse oculta sob suas vestes, o acusado a portava em via pública e a trazia em sua cintura, o que considero como circunstâncias desfavoráveis, pois tornam maior o perigo à incolumidade pública. O acusado sequer poderia adquirir arma de fogo, porque, à época dos fatos, respondia a processo criminal e, inclusive, já fora condenado pela prática do crime de roubo (artigo 4º, I, da Lei 10.826/2003), o que também revela uma maior reprovabilidade da conduta.

Antecedentes criminais considerados na agravante de reincidência.

O acusado mantém união estável há cinco anos e, desse relacionamento, tem dois filhos menores de idade. Foi criado pelos seus pais, junto com seus doze irmãos, sendo que seu pai era vigia e sua mãe era do lar. Desde os 17 (dezessete) anos de idade, ele, junto com seu irmão, trabalha com pintura. Nunca teve contrato de trabalho registrado em carteira de trabalho. Sua renda semanal é de aproximadamente R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), sendo certo que recebe ajuda financeira de sua mãe, com quem o acusado atualmente está a morar junto com sua família. A companheira do acusado não possui renda. O acusado sabe ler e escrever. Estudou até a 7º série do ensino fundamental, quando parou os estudos aos 15 (quinze) anos de idade, porque, em suas palavras, ficava na rua por aí. Vê-se, pois, que o acusado não possui a formação básica do cidadão, o que decerto comprometeu o desenvolvimento de sua capacidade de aprender; a compreensão dos valores em que se fundamenta a sociedade; o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a formação de atitudes e valores, e, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social – artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – circunstância que considero favorável, pois dele retira recursos para enfrentar situações adversas, o que, por sua vez, aproxima-o da violência.

Em contrapartida, o fato de o acusado responder a três processos criminais pela prática de crime de roubo majorado e ter declarado que abandonou a escola para ficar pelas ruas, revelam um modo de ser antissocial, que reputo desfavorável, por demandar uma maior reprimenda para fins de prevenção especial.

Noutra senda, observo que, se, por um lado, a família do denunciado não cumpriu com o dever de o educar, permitindo que ele parasse de estudar aos 15 anos de idade, sem sequer ter completado o ensino fundamental obrigatório, o que é circunstância favorável pelos motivos expostos no parágrafo anterior, por outro lado, até a presente data, esta lhe presta assistência material, já que ele mora na casa de sua mãe e trabalha com seu irmão, circunstância esta que é desfavorável, porquanto o amparo da família, decerto lhe proporciona melhores condições para evitar a prática de crimes.

Nada mais a se assinalar quanto à culpabilidade, antecedentes, personalidade e conduta social do acusado.

O motivo do crime não foi apurado.

As consequências do crime são favoráveis ao acusado, eis que a arma de fogo e a munição não foram utilizadas.

Há apenas a vítima mediata, motivo pelo qual, não há que se falar em sua contribuição, ou não, para o cometimento do crime.

Assim sendo, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

O acusado é reincidente, circunstância agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, pois quando cometeu o crime em apuração, já havia sido condenado definitivamente pela prática do crime de roubo com as causas de aumento de pena pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas (processo n. 0002460-03.2015.8.14.0055, que tramitou na Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá (PA)).

Por outro lado, ele confessou a prática do crime, circunstância atenuante prevista no artigo:65, III, d, do Código Penal. Vale ressaltar que a confissão em questão, não foi determinante para a condenação, diante da robustez das provas produzidas.

Verificada a concorrência de circunstância atenuante e circunstância agravante, com fundamento no artigo 67 do Código Penal, dou preponderância à circunstância agravante e, por conseguinte, aumento a pena para 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, a qual torno concreta e definitiva para este crime, por inexistirem causas de aumento e ou de diminuição de pena.

(...)

6.2.2. Quanto à pena de multa, sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo-a em 48 (quarenta e oito) dias-multa, na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, dada a situação econômica do acusado (tem renda mensal de aproximadamente R$1.000,00 (mil reais), recebe ajuda financeira da mãe e tem dois filhos menores), valor esse que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do fato (28.01.2016).

Novamente, entendo que a decisão merece reparos, por não haver fundamentos que sustentem a pena-base fixada.

Com efeito, apenas o vetor relativo à culpabilidade deve permanecer desfavorável ao recorrente, o que sustenta a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.

Ademais, na segunda fase da dosimetria, o magistrado
a quo
julgou preponderante a agravante da reincidência em relação à atenuante da confissão, o que contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada, inclusive em julgamento de Tema Repetitivo 585, cuja tese restou assim fixada:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (STJ, S3 - Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 24/06/2022)

Passo então, à reforma necessária.

Considerando haver um vetor (culpabilidade) desfavorável ao recorrente, fixo sua pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Devidamente reconhecidas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, faço a compensação delas, tornando a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) concreta e definitiva.

Mantenho os demais termos da decisão, no que couberem.

04.3 – DA PENA FINAL

Reconhecido o concurso material dos crimes, a soma das penas aplicadas resta concretizada em 05 (cinco) anos de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena, em decorrência da reincidência devidamente reconhecida na sentença.

A detração deverá ser operada pelo juízo da execução.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

05 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço, parcialmente, do recurso e lhe dou provimento em parte, apenas para reformar as dosimetrias das penas impostas ao recorrente, que passam a ser, concretas e definitivas, somadas em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 81 (oitenta e um) dias-multa
, tudo conforme fundamentação.

Belém, 03/07/2023